Tribunal: TJMT
Processo: 1016410-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1016410-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ROBERTO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e OUTRO
Vistos, etc.
Consoante a certidão de ID. 59087999, não consta nos autos qualquer decisão que tenha analisado o pedido de concessão de justiça gratuita, bem como não há documento hábil capaz de comprovar a alegação de hipossuficiência.
Nesse passo, “(...) o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei, ou seja, ‘o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente’ (AgRg no AREsp n. 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/9/2016)”. (AgInt no REsp 1751047/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).
Dessa forma, intime-se a parte recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
A demonstração, neste caso, deve vir por elementos como Declaração de Imposto de Renda, Extratos Bancários e/ou demonstrativos financeiros do Recorrente, entre outros, evidenciando a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de demandar em juízo, por impossibilidade de atender aos custos judiciais.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV